Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INDIVIDUALIZAÇÃO ESPECÍFICA DE CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. Para que a indisponibilidade cautelar de bens possa ser decretada em ação de improbidade, não se exige a demonstração de periculum in mora consubstanciado em evidências de que o requerido estaria se desfazendo de seus bens de modo a frustrar eventual condenação a pena de natureza pecuniária. Ao revés, para tanto, basta que estejam presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade.

3. Uma interpretação sistemática da Lei no 8.429/92, a partir do disposto em seus artigos 7o, 11 e 12, inciso III, deve conduzir à conclusão de que a decretação de indisponibilidade cautelar de bens em razão de ato de improbidade violador de princípio da administração pública depende da ocorrência de dano patrimonial passível de ressarcimento e da possibilidade de aplicação de multa civil.

4. A maior parte dos fundamentos empregados na decisão agravada, que deferiu cautelarmente a indisponibilidade de bens, acabaram sendo afastados pelo próprio magistrado de primeiro grau quando, apreciando a petição inicial e a manifestação prévia do requerido, admitiu o processamento da ação e determinou a citação do réu com base em apenas uma das condutas descritas pelo Ministério Público, afirmando, expressamente, que as demais não seriam violadoras de dispositivos da Lei de Improbidade.

5. A medida cautelar não representa um desdobramento lógico do recebimento da petição inicial. Se para receber a exordial basta que o Juízo não esteja convencido da inexistência do ato, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, para decretar a indisponibilidade de bens é necessária a indicação de fortes indícios de que o ato de improbidade tenha efetivamente sido praticado.

6. Considerando o esvaziamento da decisão agravada e que subsiste de sua fundamentação apenas a exposição genérica de que, tendo exercido função de liderança em movimentos grevistas, a atuação do réu/agravante teria acarretado a “paralisação de rotinas indispensáveis ao tênue equilíbrio do sistema prisional”, diante da ausência de uma individualização específica da conduta que justificaria a decretação da indisponibilidade de bens, deve a decisão agravada ser cassada.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado.